Tribunal: TJDFT
Processo: 0011264-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011264-93.2010.8.07.0001 DECISÃO Infrutífera a tentativa de acordo (ids. 70038070; 70864881), mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF: RE 626.307 (Tema 264) RE 591.797 (Tema 265) RE 632.212 (Tema 285), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 28/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator